Tribunal: TJDFT
Processo: 0700223-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ANIVERSÁRIO. 21 ANOS. TEMPO DO CRIME. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO. METADE. DEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 115 do CP: “São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos”. No caso, cometido o delito um dia antes do aniversário de 21 anos do sentenciado, é imperativa a contagem pela metade do lapso prescricional da pretensão executória da pena.
2. Deu-se provimento ao recurso.